Tribunal: TJMT
Processo: 0006206-34.2017.8.11.0040
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006206-34.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO SERGIO DA SILVA (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006206-34.2017.8.11.0040

APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO, CORROBORADO PELOS DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE – REDUÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA – FUGA DE PRISÃO EM FLAGRANTE SEM VIOLÊNCIA OU DANO A OUTROS BENS JURÍDICOS – EXERCÍCIO DO DIREITO DE AUTODEFESA – READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato, consumando-se independentemente da ocorrência de um resultado naturalístico, já que a probabilidade de ocorrer algum risco ou dano é presumida pelo próprio tipo penal.

O bem jurídico tutelado pelo art. 14 da Lei n. 10.826/2003 não se restringe à incolumidade física, mas também envolve a segurança pública e a paz social, sendo irrelevante a comprovação do potencial lesivo da arma de fogo e de seus projéteis para a configuração do delito.

A tentativa de fuga no momento da prisão em flagrante – desde que sem violência ou danos a outros bens jurídicos -, caracteriza exercício do direito de autodefesa do agente, reflexo instintivo do desejo de preservação da própria liberdade, conduta incapaz de ensejar o aumento da pena-base no tocante às circunstâncias do crime.

Na fixação da pena-base, levando-se em consideração o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se razoável o aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

A multa é parte integrante do preceito secundário do tipo penal, devendo ser aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade.

Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, o número de dias-multa deve ser proporcional ao quantum da pena privativa de liberdade aplicada, enquanto a hipossuficiência financeira do réu deve ser sopesada pelo julgador na fixação do seu valor unitário.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006206-34.2017.8.11.0040

APELANTE: PAULO SERGIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Paulo Sérgio da Silva, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que julgou procedente a pretensão punitiva e o condenou à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 14 da Lei 10.826/03 (cf. Id. n.º 123183997 – pág. 136).

Em síntese, busca a defesa a absolvição do recorrente, sob a alegação de insuficiência de provas acerca da materialidade delitiva, uma vez que não foi anexado aos autos o laudo pericial de eficiência da arma de fogo e munições apreendidas.

Assevera, ainda, que a análise probatória baseada unicamente nos depoimentos dos policiais militares não pode ensejar a condenação.

Subsidiariamente, requer sejam afastadas todas as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixando-se, consequentemente, a pena-base e a pena de multa no mínimo legal (cf. Id. n.º 123183997 – pág. 151).

O Ministério Público refuta os clamores recursais e insiste na manutenção da sentença objurgada (cf. Id. n.º 123183997 – pág. 174).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (cf. Id. n.º 124601673).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006206-34.2017.8.11.0040

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou o apelante como incurso nas penas do
art. 14 da Lei 10.826/03
, pelos seguintes fatos
(cf. Id. n.º 118771470 – pág. 2)
:

“Consta do referido procedimento investigatório que, no dia 04 de junho de 2017, por volta das 20h40min, em via pública, na Rua Passo Fundo, Bairro Novos Campos, nesta urbe, o denunciado PAULO SÉRGIO DA SILVA, portava arma de fogo e munições, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 1 (uma) arma de fogo, do tipo revolver, marca Taurus, calibre .38, apta a efetuar disparos, conforme Auto de Exame de Eficiência de Arma de fogo de fl. 08, e 03 (três) munições de calibre .38, consoante Termo de exibição e Apreensão de fl. 07 do presente caderno investigativo.

Depreende-se dos autos que, nas circunstâncias de tempo e local acima indicadas, a equipe da Polícia Militar avistou o denunciado em atitude suspeita, razão porque decidiram por abordá-lo. Diante da situação, o indiciado tentou empreender fuga do local, sendo capturado pelos milicianos logo em seguida.

Ato seguinte, ao procederem revista pessoal, lograram localizar em poder do increpado, o artefato bélico retromencionado, motivo pelo qual o mesmo foi preso em flagrante delito e encaminhado até a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. [...]”

O policial militar Edmundo Lopes Veloso declarou à autoridade policial
(cf. Id. n.º 123183997 – pág. 9)
:

“Que em rondas visualizaram o suspeito próximo ao posto Sorrisão e percebeu que o suspeito, ao visualizar a viatura, deu meia volta na moto; Que realizaram o acompanhamento quando perceberam que o suspeito estava tentando empreender fuga; Que conseguiram realizar a abordagem na rua Panambi, no cruzamento com a rua Passo Fundo, quando o suspeito perdeu o controle da motocicleta e acabou caindo; Que no momento da abordagem foi localizado o revolver Taurus .38 na cintura do suspeito, bem como uma trouxinha de substância análoga à maconha; Que o revolver estava municiado e pronto para uso; Que foi dado voz de prisão ao mesmo e conduzido para esta delegacia para registro da ocorrência e entrega do preso; Que o suspeito apresenta escoriações em virtude da queda da motocicleta [...]”

Ainda na fase de inquisitória, o militar Wagner Florentino, também responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ratificou o depoimento supratranscrito
(cf. Id. n.º 123183997 – pág. 11)
.

Quando interrogado na fase policial, o acusado,
Paulo Sérgio da Silva, optou por manter-se em silêncio (cf. Id. n.º 123183997 – pág. 16).

A materialidade do delito ficou efetivamente demonstrada através do auto de prisão em flagrante delito
(cf. Id. n.º 123183997 – pág. 8)
, termo de exibição e apreensão (
cf. Id. n.º 123183997 – pág. 13
), auto de exame de eficiência de arma de fogo (
cf. Id. n.º 123183997 – pág. 14
), laudo pericial (
cf. Id. n.º 123183997 – pág. 165
), depoimentos testemunhais e demais provas constantes dos autos.

O laudo pericial nº 520.2.03.2017.008104-01, lavrado pela competente POLITEC, confirmou que a arma e as munições apreendidas em posse do recorrente tinham “
potencialidades lesivas capazes de provocar morte ou lesões graves
”.

Na fase instrutória, o policial militar, Edmundo Lopes Veloso, relatou:

“[...]

Edmundo: A gente conseguiu fazer a abordagem dele na Passo Fundo. A gente estava fazendo rondas na zona leste, aí a gente avistou uma pessoa numa moto pegando ou passando alguma coisa para aquelas mulheres que ficam na beira da BR, que usam drogas e fazem programa. Nesse momento em que ele viu a viatura, ele saiu disparado pela Tangará, a gente conseguiu acompanhar ele, aí na Panambi com a Passo Fundo ele perdeu a direção da motocicleta. A gente conseguiu revistar ele, e achamos um .38 com ele.

MP: Foi na hora que ele caiu?

Edmundo: Foi na hora que ele caiu da moto. [...]”

Quando auscultados judicialmente, os militares Wagner e Rodnei confirmaram, com riqueza de detalhes, todos os fatos narrados por Edmundo Lopes Veloso.

Ainda na fase instrutória, foi impossibilitada a realização do interrogatório judicial ante a ausência do acusado, razão pela qual foi decretada a sua revelia (
cf. Id. n.º 123183997 – pág. 112
).

Não tem o menor cabimento a alegação de insuficiência de provas para a condenação.

As provas coligidas, especialmente o auto de apreensão da arma e munições, encontradas na posse do réu – que não demonstrou possuir autorização legal para conduzi-las -, provam a autoria e materialidade do crime.

A essa prova agregam-se outros, como os depoimentos dos policiais militares, que descreveram, em juízo, a ação que resultou na apreensão da arma que o réu trazia consigo quando foi abordado em via pública.

Sobre a validade do depoimento dos agentes policiais, é tranquila a jurisprudência dos nossos Tribunais, como se confere nestes arestos:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DESOBEDIÊNCIA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO - DESOBEDIÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA - VERSÃO ISOLADA PROVA – TESTEMUNHO DE POLICIAIS – HARMONIA COM OUTRAS PROVAS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - CONSONÂNCIA COM O PARECER. Não há se cogitar de absolvição, quando o conjunto fático-probatório demonstra, cabalmente, a materialidade e a autoria do crime de Desobediência, imputada ao Apelante, inclusive, com base nos depoimentos policiais que participaram da prisão em flagrante, uníssonos e harmônicos com as demais provas, prestados em ambas as fases do processo-crime, a revelarem que o réu, ao ser abordado em via pública, desobedeceu à ordem de parada, empreendeu fuga em seu veículo, em alta velocidade, realizando manobras perigosas, colocando em risco a segurança pública e, ainda, ao ser alcançado pelos milicianos, não obedeceu ao comando para descer do veículo, a fim de que fosse realizada sua revista pessoal”.
(TJ-MT - APR: 00040319720148110064 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 10/06/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/06/2020)

“APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03 - PORTE DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – ARMA ENCONTRADA NO INTERIOR DO VEÍCULO – TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO –– CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Os testemunhos de agentes policiais gozam de presunção de credibilidade e são válidos para fundamentar a condenação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório. Os fatos narrados na denúncia e comprovados na instrução criminal revelam que o apelante portava arma de fogo, razão pela qual, sua conduta amolda-se ao tipo penal previsto no art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03”.
(TJ-MT - APL: 00029038920068110042 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 27/02/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/03/2018)

No mesmo sentido é o entendimento consolidado no Enunciado nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No tocante à alegação de ausência de provas da materialidade em virtude da alegada inexistência de perícia técnica sobre a lesividade do armamento e das munições apreendidas, também não assiste razão à defesa neste ponto.

O porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é crime de mera conduta e de perigo abstrato, e se consuma independentemente da ocorrência de um resultado naturalístico, já que a probabilidade de ocorrer algum risco ou dano é presumida pelo próprio tipo penal.

De qualquer modo, no caso foi realizado o exame de eficiência de arma de fogo (
cf. Id. n.º 123183997 – pág. 14
), que é documento hábil à comprovação da materialidade delitiva, mesmo que os peritos nomeados não ostentem diploma de curso superior, uma vez que é inerente à profissão de agente policial a habilitação técnica para examinar o potencial lesivo do armamento bélico.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PORTE DE ARMA E FOGO DE USO PERMITIDO – PRETENSÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – EXAME PERICIAL IMPRESTÁVEL – INVIABILIDADE – POLICIAIS CIVIS NOMEADOS E COMPROMISSADOS –HABILITAÇÃO TÉCNICA PARA AFERIR A EFICÁCIA DE UMA ARMA DE FOGO – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT – CONFISSÃO DO APELANTE CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS – EXAME QUE ATESTA A EFICIÊNCIA DA ARMA DE FOGO – TIPICIDADE DA CONDUTA – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – APELANTE QUE NÃO TEM PORTE DE ARMA DE FOGO – CRIME DE PERIGO ABSTRATO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PERDIMENTO DA FIANÇA – DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA – CASSAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUEBRA OU PERDIMENTO DURANTE A AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO – RECURSO PROVIDO NO ALTERNATIVO. A confissão do apelante está em conformidade com os depoimentos prestados pelos policiais militares sob o crivo do contraditório, bem como com outros elementos probatórios existentes nos autos, razão pela qual não pairam dúvidas de que ele portava arma de fogo. O crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em desacordo com determinação legal. “Embora o laudo pericial não tenha informado se os peritos nomeados para o exame tinham diploma de curso superior, é inegável que, enquanto policiais, possuíam a necessária habilitação técnica para aferir a eficácia de uma arma de fogo” (STF, HC nº 98306/RS). Não bastasse, está comprovado, mediante laudo pericial, o potencial ofensivo da arma apreendida. Inexistindo quebra ou declaração de perdimento no curso da ação penal, a fiança deve servir ao pagamento das custas processuais mediante dedução, da multa penal, se cominada, ou de indenização decorrente da condenação, se houver, sendo possível pleitear o valor remanescente, perante o Juízo da Execução”.
(TJ-MT - APR: 00024139020168110018 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 28/08/2019, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/09/2019)

De mais a mais, embora colacionado a posteriori, o potencial lesivo do armamento e das munições apreendidas foi demonstrado no laudo pericial nº 520.2.03.2017.008104-01 (
cf. Id. n.º 123183997 – pág. 165
), o que põe por terra a pretensão absolutória.

Subsidiariamente, requer a defesa a readequação da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, pois entende que o “
juízo a quo valorou negativamente as circunstâncias judiciais do art. 59
”.

A dosimetria foi estabelecida da seguinte forma:

“Da pena de reclusão:

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à culpabilidade, tenho que a mesma não extrapola o tipo. O acusado é portador de maus antecedentes (fls.36/40). Não há nos autos qualquer fato que desabone a conduta social do acusado. Não consta nos autos elementos e provas para analisar a personalidade do agente. As circunstâncias são desfavoráveis, na medida em que restou demonstrado que o réu fugiu da abordagem policial pilotando a moto e caindo ao chão no meio da via, causando riscos aos usuários dela. As consequências são próprias do delito, não devendo ser majoradas. Os motivos são comuns à espécie de crime. A vítima é toda a sociedade de modo que tal circunstância será considerada neutra. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pena que torno definitiva em razão da falta de agravantes, atenuantes, ou causa de aumento e diminuição de pena a serem consideradas.

Da pena de multa:

Conforme regras dos artigos 49 e 60, ambos do CP, condeno o acusado ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo nacional vigente, devido à situação econômica do réu.”

Ao realizar o cálculo dosimétrico, o juiz sopesou, na primeira fase, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: os antecedentes e as circunstâncias do crime, razão pela qual fixou a pena base em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

No tocante aos antecedentes do recorrente, não merece qualquer reparo a sentença objurgada, uma vez que o juiz foi claro ao destacar que o réu ostentava, na data da sentença, maus antecedentes (
cf. Id. n.º 123183997 – pág. 39-43
), considerando uma das suas condenações definitivas como circunstância judicial desfavorável.

Quanto às circunstâncias do crime, melhor sorte assiste à defesa, uma vez que, embora o juiz tenha registrado que “
restou demonstrado que o réu fugiu da abordagem policial pilotando a moto e caindo ao chão no meio da via, causando riscos aos usuários dela
”, não constam dos autos elementos capazes de confirmar que a tentativa de fuga do recorrente se deu nessas circunstâncias.

Ademais, a tentativa de fuga no momento da prisão em flagrante – desde que sem violência ou danos a outros bens jurídicos -, caracteriza exercício do direito de autodefesa do agente, reflexo instintivo do desejo de preservação da própria liberdade, conduta incapaz de ensejar o aumento da pena-base no tocante às circunstâncias do crime.

Na fixação da pena-base, levando-se em consideração o entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se razoável o aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM 1/6. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVAS. AFASTAMENTO DA MODULADORA DA PERSONALIDADE DESFAVORÁVEL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. MATÉRIA SUSCITADA APENAS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ENFRENTAMENTO DE OFÍCIO. DESNECESSIDADE. INALTERABILIDADE DA SITUAÇÃO DO AGRAVANTE. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA REMANESCENTE. MAUS ANTECEDENTES. 1. A despeito de o agravante ter apresentado sua insurgência nas razões de embargos de declaração, o Tribunal de origem não analisou a matéria referente à motivação utilizada para negativação da personalidade do agente. A argumentação adotada pelo Desembargador, de mais a mais, configura apenas obter dictum, não integrando, portanto, as razões de decidir do órgão colegiado local. 2. Na carência de razão especial para estabelecimento de outro parâmetro, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada moduladora negativada, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedente. 3. No caso, o Juiz sentenciante elevou a pena-base em 1/6, mesmo diante da negativação de duas das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal. Ainda que afastada uma delas, remanesceria fundamento para o acréscimo de 1/6, em decorrência da outra. Desnecessário o enfrentamento de ofício das alegações, diante da ausência, na prática, de alteração da situação do agravante. 4. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no HC 471.847/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 09/04/2019)

Considerando que o preceito secundário do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido,
art. 14 da Lei 10.826/03, prevê pena mínima de 2 (dois) anos de reclusão, e que foi considerada como circunstância judicial desfavorável tão somente os maus antecedentes ostentados pelo recorrente, valho-me da fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena-base em 4 (quatro) meses, fixando-a em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Ante a ausência de agravantes, atenuantes, causas de diminuição e aumento de pena a serem consideradas, torno definitiva a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

A defesa também pleiteia a redução do valor da prestação pecuniária estabelecida na sentença.

Quanto ao tema, é sabido que a multa é parte integrante do preceito secundário do tipo penal, devendo ser aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade.

Conforme entendimento consolidado pela jurisprudência, o número de dias-multa deve ser proporcional ao
quantum
da pena privativa de liberdade aplicada, enquanto a hipossuficiência financeira do réu deve ser sopesada pelo julgador na fixação do seu valor unitário.

Nesse sentido:

“PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. PENA DE MULTA. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. [...] III - A pena de multa deve ser fixada em duas fases. Na primeira, fixa-se o número de dias-multa, considerando-se as circunstâncias judiciais (art. 59, do CP). Na segunda, determina-se o valor de cada dia-multa, levando-se em conta a situação econômica do réu (Precedente do STJ). IV - Na espécie, embora o paciente seja detentor de circunstâncias judicias inteiramente favoráveis, o magistrado de primeiro grau fixou quantia pecuniária acima do mínimo legal sem a devida fundamentação. Habeas Corpus concedido”
(STJ – HC n. 132.351/DF, Quinta Turma, Rel. Ministro Felix Fischer, DJe 5.10.2009)

À vista disso, ante o reconhecimento de apenas 1 (uma) circunstância judicial desfavorável, aplico a fração de 1/6 (um sexto) para redimensionar a pena pecuniária para 11 (onze) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, dou PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, readequando a pena definitiva do recorrente para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, no importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006206-34.2017.8.11.0040 - COMARCA DE SORRISO

APELANTE(S): PAULO SERGIO DA SILVA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

Pedi vista para melhor análise dos fundamentos para o afastamento da valoração das circunstâncias do crime pelo relator, Des. Orlando de Almeida Perri, que proveu parcialmente a apelação para readequar as penas, por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ao entender que não estaria demonstrado o risco concreto a terceiras pessoas e
“a tentativa de fuga no momento da prisão em flagrante - desde que sem violência ou danos a outros bens jurídicos - caracteriza exercício de autodefesa do agente, reflexo instintivo do desejo de preservação da própria liberdade, conduta incapaz de ensejar o aumento da pena-base”.

Vejamos.

No caso, o Juízo singular fixou a pena-base do porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (Lei 10.826/03, art. 14) em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime e os antecedentes.

A depreciação das circunstâncias do crime está motivada pela fuga da
“abordagem policial pilotando moto [...] causando riscos”
a terceiras pessoas, demonstrada nos depoimentos judiciais dos policiais militares Edmundo Lopes Veloso, Rodinei de Souza Ribeiro e Wagner Florentino, os quais asseveraram que, ao visualizar a viatura policial, o apelante
“saiu em disparada”
em perímetro urbano [bairro Novos Campos, Sorriso], na condução de uma motocicleta de
“potência alta, uma Falcon”
modelo NX4 [aproximadamente 400 cilindradas],
“pulou quebra-molas sem respeitar a sinalização”
, tendo sido detido somente porque
“perdeu a direção”,
caiu e tentou
“arrancar novamente [...] empinou a moto [...] caiu no chão”
novamente e foi abordado (Relatório de Mídias - ID 123184450).

Com vênia, a fuga que, no momento da abordagem policial, gera risco a terceiros [pela direção em via pública - região urbana da cidade – em velocidade incompatível com a via, desrespeito à sinalização de trânsito e saltos à quebra-molas] constitui fundamento idôneo para a avalição negativa das circunstâncias do crime, consoante entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“Tendo sido indicados fundamentos [...] para a exasperação da pena-base, evidenciados, quanto [...] às circunstâncias, na fuga no momento da abordagem policial que gerou risco a terceiros, não se registra a suposta ilegalidade.”
(AgRg no HC nº 638.203/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Des. Convocado do TRF1ª] - 31.5.2021)

No mesmo sentido: STJ, HC nº 505.206/MS - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2019.

Por sua vez, o apelante, na data do fato [4.6.2017], possuía outra condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, transitada em julgado no dia 15.5.2006 (ID 123183997 - Sistema
Primus
- Código 61794/Comarca Sinop), a caracterizar os maus antecedentes.

Sobre a fração, o aumento da pena em 6 (seis) meses encontra-se mais favorável que a elevação em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa usualmente adotada pelo c. STJ (STJ, HC nº 532.902/PE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019).

Nesse quadro, impõe-se preservar a pena base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual conserva-se a pena-intermediaria em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, não incidem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Consequentemente, impõe-se manter a pena privativa de liberdade definitiva em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Em relação à pena pecuniária, o juiz da causa fixou-a em 20 (vinte) dias-multa.

Ocorre que a pena de multa deve ser estabelecida de acordo com o critério trifásico, proporcionalmente à reprimenda corporal imposta (TJMT, AP NU 0004387-15.2013.8.11.0004 – Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal – 27.5.2022).

Nesse quadro, afigura-se pertinente redimensionar a pena pecuniária para 12 (doze) dias-multa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena de pecuniária para 12 (doze) dias-multa, mantida a pena corporal em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022